Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-96.2016.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais c/c pensão. Acidente de trânsito entre um carro e um caminhão, com vítima fatal. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos pais da vítima (condutor do carro) contra o condutor e o proprietário do caminhão bem como contra a usina proprietária do caminhão que quebrou na estrada e fez com que o caminhão de trás parasse no meio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais c/c pensão. Acidente de trânsito entre um carro e um caminhão, com vítima fatal. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos pais da vítima (condutor do carro) contra o condutor e o proprietário do caminhão bem como contra a usina proprietária do caminhão que quebrou na estrada e fez com que o caminhão de trás parasse no meio da pista. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001382-96.2016.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que
são embargantes ERMELINDO IMBRIANI e LUIZ IMBRIANI NETO, são
embargados USINA SANTA ADÉLIA S.A, OSVALDO RIBEIRO DE MENEZES
e DAZIRA DOS SANTOS DE MENEZES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001382-96.2016.8.26.0439/50000
Embargtes: Ermelindo Imbriani e Luiz Imbriani Neto
Embargdos: Usina Santa Adélia S.A, Osvaldo Ribeiro de Menezes e Dazira dos
Santos de Menezes
COMARCA: Pereira Barreto
VOTO N° 9.957
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização
por danos morais c/c pensão. Acidente de trânsito entre um
carro e um caminhão, com vítima fatal. Ação de
indenização por danos morais ajuizada pelos pais da vítima
(condutor do carro) contra o condutor e o proprietário do
caminhão bem como contra a usina proprietária do
caminhão que quebrou na estrada e fez com que o
caminhão de trás parasse no meio da pista. Acórdão que
não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 623/635), que deu provimento ao recurso de apelação dos
autores e negou provimento ao dos réus.
Os demandados, ora recorrentes, sustentam, em
suma, que o v. acórdão não se encontra em consonância com a
jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça no tocante à
interpretação do art. 29, II, do CTB. Aduzem, ainda, que o valor
arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo.
Por derradeiro, alegam que houve cerceamento de
seu direito de defesa.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os termos da irresignação dos embargantes
evidenciam que, em verdade, pretendem, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em votação unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual foi acolhido o pedido
indenizatório formulado pelos autores, confira-se:
“De fato, foi demonstrado que os
réus violaram as normas de trânsito quando deixaram de
sinalizar adequadamente a estrada, ocasionando o acidente
e consequente morte do filho dos demandantes. Como visto,
a usina ré teve cerca de uma hora para sinalizar
corretamente a estrada, já os réus que pararam atrás, ainda
que tenha sido por alguns minutos e sua intenção era de
seguir viagem, também tinham a responsabilidade de
sinalizarem adequadamente a pista. Tais medidas são
extremamente necessárias porque quem dirige em alta
velocidade na estrada, apesar de ter cuidado redobrado,
não tem como saber a distância se um caminhão adiante
com apenas o pisca alerta ligado esteja parado ou se
movimentando com velocidade reduzida. [...] Relativamente
aos danos morais, inexiste dúvida sobre sua caracterização.
De fato, o falecimento do filho em razão do acidente
provocado pela conduta culposa dos réus acarretou
verdadeira tragédia que se abateu sobre no seio da família
da vítima. Trata-se de situação em que a doutrina aponta
como sendo de dano moral puro, cuja comprovação é
dispensável em razão da própria situação, da qual deflui a
responsabilidade da requerida em repará-los. No tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sua quantificação, a indenização por dano moral tem
natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um
bem estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não
enriquecê-lo. Ademais, o arbitramento da indenização deve
levar em conta não só as consequências do fato para o
ofendido, como, também, a situação econômica do ofensor,
além de sua culpabilidade. À vista disso a reforma da r.
sentença para majorar a indenização por danos morais para
R$ 70.000,00 para cada um dos genitores da vítima é
adequada para indenizá-los sem configurar enriquecimento
sem causa. Os juros incidirão a partir da data do fato,
09/10/2014, e a correção monetária a partir da data da r.
sentença recorrida. ”. (fls. 632/634)
É nítido, pois, o caráter manifestamente infringente
de seus embargos.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
destacar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora